Tribunal: TJES
Processo: 5013514-96.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013514-96.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de exibição de documentos anteriormente ajuizada possui caráter satisfativo, razão pela qual não há que se falar em prevenção do órgão que processou a referida demanda. 2. Considerando a inexistência de relação de acessoriedade e dependência entre as causas (ação exibição de documento e ação declaratória de nulidade contratual), deve prevalecer o entendimento do Juízo suscitante. 3. Competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013514-96.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra ao argumento de que a ação de exibição de documento nº 5013214-24.2023.8.08.0000 não gera prevenção para a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito nº 5021716-49.2023.8.08.0048.

Pois bem.

A parte autora ajuizou, em um primeiro momento, ação de exibição de documentos autuada sob o nº 5013214-24.2023.8.08.0048, distribuída para a 4ª Vara Cível de Serra. Posteriormente, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, autuada sob o nº 5021716-49.2023.8.08.0048, que foi distribuída para a 6ª Vara Cível de Vitória.

Recebidos os autos, o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória declarou a sua incompetência e determinou a redistribuição à 4ª Vara Cível de Serra, por prevenção à ação de exibição de documentos.

Contudo, a ação de exibição de documentos anteriormente ajuizada possui caráter satisfativo, razão pela qual não há que se falar em prevenção do órgão que processou a referida demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. NATUREZA SATISFATIVA. DEVER DE EXIBIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. 1 - Apesar da medida cautelar de exibição de documentos ser um procedimento preparatório, não há necessidade do ajuizamento de uma demanda principal após a efetivação da medida pleiteada.
A ação cautelar de exibição de documento apresenta caráter satisfativo, ou seja, apresentados os documentos, exaure-se a pretensão autoral e, portanto, a prestação jurisdicional
. 2- Tratando-se de documento comum às partes, tem o apelante o direito de examiná-lo quando entender necessário, sendo dever do apelado exibi-lo, conforme dispõe o art. 358, inc. III, do CPC. 3. A questão referente à aplicação da multa cominatória já foi decidida nos autos do agravo de instrumento 0013850- 12.2012.8.08.0032, estando superada pelo trânsito em julgado da referida decisão. 4. Recurso parcialmente provido, com julgamento do mérito da ação. Procedência do pedido, com inversão dos ônus de sucumbência. (TJ-ES; APL 0000122-98.2012.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 14/05/2013; DJES 21/05/2013)

Portanto, sem maiores delongas, considerando a inexistência de relação de acessoriedade e dependência entre as causas (ação exibição de documento e ação declaratória de nulidade contratual), deve prevalecer o entendimento do Juízo suscitante.

Desta forma, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.